Tribunal: CARF
Processo: 19647.001310/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001310/2008-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.977 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
JOSE MANOEL DO NASCIMENTO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PAF. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 1.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido
sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao contencioso
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo de matéria distinta da constante do processo judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do presente recurso, somente em relação à tributação dos rendimentos tidos por
omitidos, e na parte conhecida dar-lhe provimento parcial, para determinar o recálculo do
imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente decorrentes do precatório no
42022/AL, extraído do processo no 0002334-92.1997.4.05.8000, que tramitou na 1a Vara Federal
de Maceió/AL, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001310/2008-30
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/71):
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. 12 a
18, no qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, relativamente
ao ano-calendário de 2002, exercício 2003, no valor de R$ 7.890,57, acrescido da multa
de ofício e juros de mora (calculados até out/2007), perfazendo um crédito tributário
total de R$19.346,09.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 14,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes do trabalho
com vínculo empregatício no valor de R$ 28.693,00.
3. Devidamente cientificado da autuação em 30/11/2007, fl. 22, o contribuinte
apresentou em 26/12/2007 a impugnação de fls. 02 a 11 para alegar, em síntese, que:

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das despesas
com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se tiverem
sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Poderá ser deduzido o valor das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento
dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM RAZÃO DE PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO
DO IMPOSTO RETIDO.
Somente restando comprovada a retenção do imposto de renda pessoa física pode ser
reconhecida a compensação do valor retido para apuração do saldo de imposto a pagar
ou a restituir na declaração de ajuste anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO LANÇAMENTO. LEI VIGENTE NA DATA DE
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COMUNICAÇÃO POR VIA POSTAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Far-se-á a intimação por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo, assim considerado o endereço postal por ele fornecido, para
fins cadastrais, à administração tributária.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Cientificado da decisão, em 24/09/2013 (fls. 79/81), o contribuinte, em
24/10/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 88/94), pugnando pela não incidência do imposto de
renda sobre juros de mora aplicados na apuração dos rendimentos recebidos dada sua natureza
indenizatória, bem como pela aplicação do regime de competência na apuração do imposto
devido, utilizando-se as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que os rendimentos deveriam
ter sido pagos e não sobre o montante global recebido, além da não incidência sobre os
honorários advocatícios pagos. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, a
nulidade do procedimento fiscal e, caso assim não se entenda, sejam acolhidas as pretensões
suscitadas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 95/98.
Em 15/07/2016, a unidade de origem após realizar o saneamento da situação
processual, em cumprimento ao despacho proferido (fls. 101/102), retornou os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento (fls. 105).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão rendimentos em litígio recebidos de pessoa jurídica, decorrentes
de ação judicial federal – do regime de tributação:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrente de ação judicial federal, no valor de R$ 27.648,33, apurada em sede de revisão da
DAA/2003, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, aplicando-se o regime de competência no recálculo
do imposto devido, bem como seja afasta a incidência tributária sobre os honorários advocatícios
e os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, onde geraram os rendimentos
recebidos.
A decisão recorrida, em relação às matérias em litígio encontra-se assim
fundamentada (fls. 63/70):
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, instaurando a lide em julgamento.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Da nulidade do lançamento. Comunicação por via postal.
Da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas. Natureza
isenta. Concomitância
7. A fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos em razão de decisão
judicial, no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 28.693,00, conforme Auto de
Infração de fls. 12 a 18.
8. Em sua peça impugnatória, afirma o contribuinte que tramita ação interposta na 6a
Vara da Justiça Federal pelo Sindicato dos Policiais Federais (SINDEF) em Alagoas,
processo no 2003.83.00.009323-4, objetivando a declaração de inexistência de
relação jurídica relativamente à incidência de tributação sobre os valores
recebidos por meio do precatório no 42.022/AL, decorrente do no 97.0002334-6.
9. Não consta no processo documentação comprobatória existência de medida judicial
que determine a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
processo.
10. Foi acostado ao processo o Ofício PAB Justiça Federal/AL no 1020/2012,
informando que o referido precatório abrange todos os interessados e que, no caso do
impugnante, foi pago em 03/06/2002, como abaixo transcrito:

11. No que se refere à natureza isenta ou tributável de referidos rendimentos –
abrangendo ‘atrasados salariais’ e ‘juros indenizatórios’ - alega a defesa haver
recorrido à instância judiciária através de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica.
12. Segundo dispõem o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-lei no 1.737, de 20 de
dezembro de 1979, e o artigo 38, parágrafo único da Lei no 6.830, de 22 de setembro de
1980, a propositura, pelo contribuinte, de mandado de segurança, ação de
repetição de indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, importa em
renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
(...)
16. Desta forma, não se pode conhecer deste item da impugnação, que se refere à
natureza isenta ou tributável dos rendimentos recebidos pelo contribuinte – quer se
tratem de ‘atrasados salariais’ ou de ‘juros indenizatórios’ - por meio do Precatório
42.0022/AL, vez que a propositura da ação judicial implica renúncia às instâncias
administrativas e impede a apreciação pela autoridade a quem caberia o julgamento,
sendo de cumprir a decisão emanada do Poder Judiciário.
(...)
17. Ante o exposto, voto por não conhecer das razões do impugnante no que se refere à
incidência de imposto de renda pessoa física sobre os valores recebidos conforme
precatório acima mencionado, por concomitância de matéria na esfera judicial,
declarando, na esfera administrativa, a definitividade do lançamento.
(...)
Da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas. Da
dedução dos honorários advocatícios pagos
(...)
25. No caso do contribuinte em questão, o documento de fl. 51 comprova que o valor
transferido a título de honorários advocatícios foi de R$ 6.837,82, devendo este
montante ser deduzido do valor bruto recebido (R$ 27.648,33) para fins de
apuração do imposto de renda pessoa física.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Da omissão de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas jurídicas.
Rendimentos recebidos acumuladamente
26.
O contribuinte foi beneficiário de rendimentos brutos recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2002 no valor de R$ 27.648,33.
27. A tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente era regida, na época do
fato gerador objeto da presente lide, o ano-calendário de 2002, pelo art. 12 da Lei no
7.713/1988, nos seguintes termos:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos
do valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
28. Somente para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/2010 foi dado novo
regramento legal à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, em razão da
edição da Lei no 12.350/2010, que resultou da conversão da Medida Provisória no
497/2010, inserindo na Lei no 7.713/1988 o art. 12-A, (...)
28.1. A Instrução Normativa no RFB no 1.127/2011, que disciplina o art. 12-A da Lei no
7.713/1988, também é aplicável unicamente aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/01/2010.
29. Do exame dos autos verifica-se que o rendimento foi recebido pelo contribuinte no
ano-calendário de 2002.
(...)
31. Assim, o pleito da defesa não pode ser atendido a seu caso concreto, uma vez
que o fato gerador – a percepção dos rendimentos acumulados – ocorreu no ano-
calendário de 2002.
(...)
Da apuração do imposto
37. Tendo em vista que restou comprovado o recebimento de rendimentos brutos no
valor de R$ 27.648,33 e o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
6.837,82, o imposto suplementar para o ano-calendário de 2002 deve ser apurado
conforme quadro abaixo: (...)
Pois bem. Feito o registro acima e após análise do processo, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto aos honorários advocatícios pagos na condução da demanda judicial que
originou os rendimentos recebidos, e aos juros de mora aplicados na apuração dos rendimentos
recebidos, nada a prover.
Em relação aos honorários, a decisão recorrida acatou o pedido reconhecendo a
dedução do valor efetivamente pago (fls. 51). No que tange aos juros moratórios, diante da
concomitância entre as demandas administrativa e judicial – uma vez que tal matéria também
esteve sob apreciação do judiciário no processo no 2003.83.00.009323-4, que tramitou na 6a Vara
Federal de Maceió/AL, conforme, aliás, fundamentado na decisão recorrida – ocorreu
indubitavelmente a renúncia ao contencioso administrativo. Com efeito, no tocante à reforma da
decisão recorrida neste ponto não há o que apreciar, uma vez que a instância administrativa se
encontra impreterivelmente esgotada.
Quanto ao regime de tributação a ser aplicado na apuração do imposto devido,
emerge dos documentos carreados que os rendimentos recebidos acumuladamente da CEF
decorreram do pagamento do precatório judicial no 42022/AL, extraído do processo no 0002334-
92.1997.4.05.8000, que tramitou na 1a Vara Federal de Maceió/AL (fls. 49/53).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Logo, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos em face
da ausência de declaração da integralidade dos valores recebidos no ano-calendário de 2002,
correto é procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência. Todavia, em relação
aos aludidos rendimentos recebidos acumuladamente, a exigência de que o imposto incidirá
sobre os rendimentos recebidos aplicando-se a tabela progressiva vigente no mês do recebimento
(regime de caixa), está em desalinho com o entendimento manifestado pelo STF.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no referido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Portanto, restando demonstrado que o Recorrente neste ponto se desincumbiu do
ônus que lhe competia, entendo que a tributação incidente sobre o RRA recebido no ano-
calendário de 2002, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses a que se
referem os rendimentos recebidos (fls. 51), ao teor do entendimento editado pelo STF, razão pela
qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.
Por fim, caberá à unidade preparadora aplicar ao feito a decisão final proferida na
ação judicial federal no 2003.83.00.009323-4, que tramitou na 6a Vara Federal de Maceió/AL,
quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à tributação dos rendimentos tidos por omitidos, e na parte conhecida DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente decorrentes do precatório no 42022/AL, extraído do processo no
0002334-92.1997.4.05.8000, que tramitou na 1a Vara Federal de Maceió/AL, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.977 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19647.001310/2008-30

Fl. 113
DF CARF MF
Original